Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LOCAL DO CRIME. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. CONFISSÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. AGRAVANTE AFASTADA. PENA CORPORAL E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO READEQUADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.
1. Por não deixar a escalada necessariamente vestígio a ser apurado no local do crime, mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica para o seu o reconhecimento, bastando para sua demonstração a existência de outros meios de provas nos autos, dentre elas a palavra da vítima, em consonância com a confissão do réu, razão pela qual é inviável o pleito de afastamento da qualificadora, com base na tese de afronta ao disposto no artigo 158, do Código de Processo Penal.
2. Diverso do que ocorre com a reincidência, para análise desfavorável dos antecedentes na primeira fase da dosimetria é possível a utilização de condenações definitivas por crimes anteriores ao do delito apurado, ainda que tenha decorrido o prazo de cinco anos de que trata o artigo 64, inciso I, do Código Penal, conforme entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação jurisprudencial dos Tribunais superiores sobre o tema.
3. Verificada que a reincidência do réu teve por fundamento legal sentença absolutória, e não condenatória, impõe-se o afastamento dessa agravante, por ausência de fundamento legal, e, por conseguinte, a redução da pena imposta e alteração do regime inicial da pena.
4. Embora conste em desfavor do réu uma circunstância desabonadora (antecedentes), presente os demais requisitos legais, se mostra razoável, para a prevenção e repressão do crime, a substituição da pena corporal por 2 (duas) penas restritivas de direitos, segundo determina o §2o, do artigo 44, do Código Penal, nos moldes a serem fixados pelo Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e, em parte, provido.